Tribunal: STF
Processo: ARE 1592433
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 25, fl. 3):

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESIDENCIAL TERAPÊUTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME: 1. Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou os recorrentes ao custeio de residencial terapêutico à parte autora, pessoa hipossuficiente e com indícios de ser portadora de CID F20 - Esquizofrenia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste na responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, especialmente no custeio de residencial terapêutico para paciente com transtorno mental grave. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é pacificada pelo STF, conforme tese fixada no RE nº 855.178/SE (Tema 793). 4. A Lei nº 10.216/2001 estabelece que é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental e a assistência aos portadores de transtornos mentais. 5. Cabível a fixação de 70% de seus rendimentos para o custeio da internação, em conformidade com o art. 35, §2º, do Estatuto do Idoso, aplicado por analogia. IV. DISPOSITIVO: 7. Recurso do Estado desprovido. Recurso do Município provido em parte.”

No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos arts. 23, II; 196; e 198 da CF/1988. 
Alega, em suma, que a internação em residencial terapêutico pretendida na demanda constitui responsabilidade do ente municipal, segundo as regras de distribuição de competências do SUS, devendo a obrigação de custeio ser direcionada àquele ente público, nos termos da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral (Doc. 27).
O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 793/STF; e, no mais, inadmitiu o RE com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 31).
No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 33).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no julgamento do RE 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido quanto à responsabilidade do recorrente pelo custeio do tratamento pleiteado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Adite-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Em casos semelhantes, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1551317, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 2/6/2025; ARE 1211622, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 9/5/2025; ARE 1496798, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/3/2025; RE 1552082, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/10/2025; RCL 58041, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 1º/3/2023; ARE 1571510, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/12/2025; RE 1544536, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/4/2025.
No mesmo sentido, recentemente decidiu a Segunda Turma desta CORTE (ARE 1572078 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/1/2026), em caso que envolvia internação compulsória psiquiátrica:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação compulsória psiquiátrica. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 
2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 
3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
4. Agravo regimental não provido. 
5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1572078 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 7/1/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente